Tribunal: TJDFT
Processo: 0707298-39.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TERCEIRA FASE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece do recurso quanto ao pedido de fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, pois já fixado pelo d. Juízo a quo.
2. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, consoante teor da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, quando não realizada a apreensão e perícia do artefato, é ônus da defesa comprovar que o delito foi cometido com o emprego de simulacro de arma de fogo.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.